Tribunal: TJSP
Processo: 0006195-45.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Falência – Pedido de restituição de bens – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido – Inconformismo do autor – Arguição de nulidade das r. decisões que rejeitaram os embargos de declaração opostos pelo autor, por ausência de fundamentação – Ocorrência – Ausência de fundamentação adequada (CPC, arts. 11 e 489, § 1°, I e IV) e inexistência de pronunciamento, pelo D.

Ementa:
Apelação – Falência – Pedido de restituição de bens – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido – Inconformismo do autor – Arguição de nulidade das r. decisões que rejeitaram os embargos de declaração opostos pelo autor, por ausência de fundamentação – Ocorrência – Ausência de fundamentação adequada (CPC, arts. 11 e 489, § 1°, I e IV) e inexistência de pronunciamento, pelo D. Juízo de origem, sobre parte dos pedidos feitos pelo autor – Inaplicabilidade, no caso em questão, do disposto no artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil – Sentença anulada – Retorno à origem – Recurso provido, com determinação.